Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se quanto à condenação a ele imposta em razão de acidente de trânsito – colisão traseira. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a culpa pela colisão é da terceira pessoa que conduzia um outro veículo à frente da recorrida. Este terceiro condutor estaria alcoolizado e conduzindo seu veículo em “zigue-zague”, o que teria obrigado a autora recorrida a acionar bruscamente os freios, dando assim causa à colisão. Afirma ainda que a autora chegou a colidir previamente com a traseira do terceiro veículo envolvido. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A parte autora pretende impor ao réu, ora recorrente, a responsabilidade pelo acidente de trânsito objeto dos autos, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade em tese para o processo, observada a análise das condições da ação sob a ótica da Teoria da Asserção. A efetiva existência de responsabilidade é matéria atinente ao mérito do processo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, em decorrência da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC).
V. Cumpre observar que não há prova alguma nos autos acerca da participação relevante de terceiro veículo na cadeia causal do acidente. A tese de que a terceira pessoa conduzia em “zigue-zague” não foi demonstrada e, mesmo que fosse, não seria suficiente para afastar a responsabilidade do recorrente. Isso porque, de qualquer maneira, o recorrente não guardou distância suficiente para conseguir imobilizar seu veículo antes de colidir com a traseira do veículo da recorrida. Além disso, a fotografia do veículo da recorrida não evidencia qualquer dano em sua parte frontal. Se o recorrente entende que a responsabilidade pela colisão é de uma terceira pessoa, deve então ajuizar a competente ação regressiva em seu desfavor. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização do recorrente pelo acidente.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.